Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-47.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001131-47.2023.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIANO LOPES DE SOUZA LIMA Advogado(s): GLAUBER LESSA COELHO, GLEUBER LESSA COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDUÇÃO DA PENA E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO APREENDIDO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE, VARIEDADE DAS DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS. AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERDIMENTO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por FABIANO LOPES DE SOUZA LIMA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 547 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, sob alegação de ausência de comprovação da destinação mercantil das drogas e de que os relatos policiais seriam provas isoladas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, a fixação da pena no mínimo legal e a restituição da quantia de R$ 1.900,00 apreendida no flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada; e (v) definir se é cabível a restituição do numerário apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudos Definitivos que confirmaram tratar-se de cocaína e maconha. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados em juízo sob contraditório, revelam coerência interna e convergem com os demais elementos dos autos, sendo aptos a embasar o decreto condenatório. A abordagem policial ocorreu após usuário indicar que havia adquirido droga do apelante, tendo os agentes visualizado o réu dispensando bolsa posteriormente apreendida com entorpecentes. O apelante não negou integralmente os fatos em interrogatório, limitando-se a sustentar que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio. A configuração do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prescinde da apreensão do agente em ato de venda, consumando-se com qualquer das condutas previstas no tipo penal. A apreensão de 257g de cocaína, 742g de maconha, duas balanças de precisão, embalagens plásticas e numerário fracionado evidencia estrutura compatível com a mercancia ilícita e afasta a tese de uso próprio. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando as circunstâncias concretas demonstram dedicação a atividades criminosas. No caso, a expressiva quantidade de drogas e os apetrechos apreendidos revelam habitualidade incompatível com a benesse legal. A vetorial negativa das consequências do crime foi afastada, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de origem baseou-se em considerações genéricas acerca dos males sociais do tráfico, sem apontar repercussão concreta específica decorrente da conduta imputada ao réu. Permanece válida a exasperação da pena-base fundada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, diante da natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta. A confissão qualificada, consistente na admissão da posse da droga com alegação de uso próprio, autoriza a incidência mitigada da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ. A restituição do valor de R$ 1.900,00 não é cabível, pois a condenação por tráfico atrai a disciplina do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, e a defesa não comprovou a origem lícita do numerário apreendido. O entendimento firmado no Tema 647 da repercussão geral do STF autoriza o confisco de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, observados os requisitos constitucionais e legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a sustentar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de quantidade relevante e variada de entorpecentes, acompanhada de balanças de precisão, embalagens e numerário fracionado, evidencia destinação mercantil e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. A expressiva quantidade de drogas e a apreensão de instrumentos típicos da traficância constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. É inadmissível negativar as consequências do crime com base em referências genéricas aos males sociais do tráfico, sem fundamentação concreta individualizada. 5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas preponderam na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 6. A confissão qualificada no crime de tráfico autoriza incidência reduzida da atenuante da confissão espontânea. 7. A ausência de comprovação da origem lícita do numerário apreendido autoriza o perdimento do valor em favor do Estado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42 e 63, caput e § 1º; Código Penal, arts. 33, § 2º, 59, 65, III, “d”, e 68; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STF, Tema 647 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001131-47.2023.8.05.0099, em que figuram como apelante FABIANO LOPES DE SOUZA LIMA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de excluir da primeira fase da dosimetria a vetorial das circunstâncias do crime, REDIMENSIONANDO a pena para 5 anos, 4 meses e 5 dias, a ser cumprida em regime semiaberto, e 543 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a sentença vergastada nos demais itens, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.